Tribunal: TJDFT
Processo: 0023218-89.2013.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE.
1. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.
2. A retificação dos livros fiscais para valor menor que o declarado originalmente torna necessária a abertura de procedimento administrativo para a alteração/cancelamento do débito. O contribuinte provoca a propositura de ação de execução fiscal caso não requeira o cancelamento do débito.
3. O critério da equidade somente deve ser utilizado de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.
4. Apelação da Viação Araguarina Ltda desprovida. Apelação do Distrito Federal provida.